Tribunal: STF
Processo: ARE 1540370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Kaique dos Santos Lopes Figueira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso do Réu. Modificação do regime inicial para o aberto. Providência determinada na Sentença. Falta de interesse. Recurso do Ministério Público. Afastamento do redutor especial de penas, modificação do regime inicial para o fechado e cancelamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Possibilidade e necessidade. Não conhecimento do recurso do Réu. Provimento ao recurso do Ministério Público.”



    (Apelação n° 1500999-96.2022.8.26.0618, 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Desembargador Zorzi Rocha, j. 7 de agosto de 2024)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que a alegada ofensa à Constituição seria meramente reflexa, uma vez que sua verificação demandaria a prévia análise de normas infraconstitucionais. Destacou, ainda, que o recurso extraordinário é inadmissível ante a incidência das Súmulas nºs 279, 282 e 284 do STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão recorrida que tratou da inépcia do recurso, limitando-se a repisar a questão de mérito veiculada e a debater fundamentos diversos do adotado pela decisão recorrida. Ressalte-se que a única matéria debatida foi a presença de repercussão geral, sendo essa circunstância alheia aos motivos de inadmissão.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente